Tribunal: TJDFT
Processo: 0733579-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou o provimento à apelação interposta pela embargante em ação reivindicatória, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido para retomada de imóvel sob a posse do apelado/embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto à comprovação da existência do comodato verbal e da inexistência de sociedade de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecido e rejeitado. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.025